Tribunal: TJES
Processo: 0030154-72.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030154-72.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FERNANDES COSTA

APELADO: ADAM COHEN TORRES POLETO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0030154-72.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: ADAM COHEN TORRES POLETO

EMBARGADO: PAULO FERNANDES COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Adam Cohen Torres Poleto contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Paulo Fernandes Costa para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o embargado possui empresas ativas e elevado padrão econômico, o que afastaria a presunção de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao conceder a gratuidade de justiça ao embargado sem afastar a presunção de hipossuficiência; e (ii) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. A irresignação da parte com o mérito do julgamento não autoriza o provimento dos aclaratórios.

4. A concessão da gratuidade de justiça decorre da presunção relativa de hipossuficiência, bastando a declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário. No caso, o acórdão embargado analisou os elementos constantes dos autos e concluiu pela inexistência de provas que afastassem essa presunção.

5. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois a fundamentação adotada foi clara e detalhada, conforme evidenciado pela ementa e pelos fundamentos do acórdão. A jurisprudência do STJ não exige que o julgador refute expressamente todas as teses da parte, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da lide.

6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos, não sendo caracterizada por eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte embargante sobre os fatos ou o direito aplicável.

7. A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, requisitos essenciais para seu acolhimento.

8. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois se trata dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte, não se configurando abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria.

2. A concessão da gratuidade de justiça decorre da presunção relativa de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por eventual discordância da parte quanto à decisão proferida.

5. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não dispensa a necessidade de comprovação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ADAM COHEN TORRES POLETO
em face do acórdão (ID 9996856) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO FERNANDES COSTA
,
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargado e, via de consequência, suspender a exigibilidade do pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10149427), o recorrente aduz a existência de omissão, aduzindo, em resumo, que
“[...] , o embargante apresentou fundamentos e comprovações informando que o embargado, embora se apresente como aposentado, em verdade, possui empresas de prestação de serviço no ramo da economia, podendo ser reafirmado através de simples consulta no google, local onde aparecem as empresas e suas caríssimas graduações”
, de modo que tais fatores, em conjunto com outros elementos, seriam suficientes para demonstrar a omissão quanto a não demonstração de hipossuficiência financeira do embargado.

Aduz, outrossim, que o julgado foi contraditório acerca da orientação jurisprudencial do STJ que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO FERNANDES COSTA
(ID 10572358), oportunidade em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a aplicação da sanção da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC
.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim,
r
ejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Superado esse ponto, assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AOS GASTOS DA OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Fernandes Costa contra sentença que homologou a desistência da ação de nunciação de obra nova, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$780.000,00. O apelante alega que (i) faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) o cancelamento da distribuição deveria ter ocorrido sem ônus para as partes; e (iii) o valor da causa é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) definir se o cancelamento da distribuição poderia ocorrer sem ônus para as partes, considerando a ausência de pagamento das custas complementares; e (iii) analisar a adequação do valor da causa fixado pelo magistrado em R$780.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, conforme o art. 98 do CPC, pode ser concedida a quem declarar insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa. No caso, o recorrente comprovou auferir renda modesta e despesas consideráveis com saúde, além de sua idade avançada, não havendo elementos para afastar a presunção de veracidade de sua declaração. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício.

4. Após a citação do requerido, não é possível o cancelamento da distribuição sem ônus, conforme a jurisprudência do STJ, devendo o autor arcar com os ônus sucumbenciais em caso de desistência após a contestação, independentemente do recolhimento das custas complementares.

5. O valor da causa, fixado em R$780.000,00 pelo magistrado, corresponde aos gastos com a obra realizada no imóvel do requerido e está em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 292 do CPC. O valor inicial de R$1.000,00 atribuído pelo autor era manifestamente irrisório e inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige apenas a declaração de insuficiência de recursos pela parte, sendo a presunção de hipossuficiência relativa, afastada apenas por prova em contrário.

2. A desistência da ação após a citação do réu implica a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, independentemente do recolhimento das custas complementares.

3. O valor da causa em ação de nunciação de obra nova deve ser proporcional ao valor da obra questionada, não sendo cabível a fixação de valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 101, 291, 292, 330, IV, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. 08/11/2022.

TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J. 29/01/2019.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão.

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Registro, ainda, que “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Em outros termos,
consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie.

No caso vertente, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o parcial provimento do recurso de apelação cível interposto pelo embargado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por outro lado, ao contrário do sustentado pelo embargado, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo por estarmos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono também:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 16:41:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55278731012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.